Tribunal: TJSP
Processo: 1049659-13.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito, determinando o levantamento da restrição. Insurgência da autora.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inocorrência. A ação mencionada pela autora, que questionava débito registrado em data anterior, foi julgada improcedente e a sentença foi mantida em sede recursal, com

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito, determinando o levantamento da restrição. Insurgência da autora.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inocorrência. A ação mencionada pela autora, que questionava débito registrado em data anterior, foi julgada improcedente e a sentença foi mantida em sede recursal, com trânsito em julgado. Se tais débitos, incluídos no serviço de proteção ao crédito se mantiveram hígidos, tem lugar o entendimento da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.